Tribunal: TJBA
Processo: 0006056-31.2011.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006056-31.2011.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, MARIA FERNANDA RIBEIRO SERRAVALLE APELADO: ARENILSON FERREIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE COMPROVADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0006056-31.2011.8.05.0137, em que figuram como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como embargada ARENILSON FERREIRA DA SILVA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER os Embargos Declaratórios opostos por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, pelas razões a seguir delineadas. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora